Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-89.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel apensada à ação declaratória c.c. divisão/demarcação da mesma área reintegranda – litigantes que são irmãs – autora da reintegratória que não comprovou suas alegações (art. 373, no I, do CPC/15) - pertinência da prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se fundam as

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel apensada à ação declaratória c.c. divisão/demarcação da mesma área reintegranda – litigantes que são irmãs – autora da reintegratória que não comprovou suas alegações (art. 373, no I, do CPC/15) - pertinência da prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se fundam as demandas (CPC/15, art. 369) - ação de reintegração improcedente – ação declaratória procedente em parte - confirmação da solução singular - aplicação do art. 252 do RITJSP - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000983-89.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SIULSAN
KATY BUENO SUZUKI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados MARCO
ANTONIO FAKRI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREA PAULA BUENO
SUZUKI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37981
APEL.No: 1000983-89.2019.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
APTE. : SIULSAN KATY BUENO SUZUKI
APDOS. : MARCO ANTÔNIO FAKRI E ANDREA PAULA BUENO
SUZUKI
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel
apensada à ação declaratória c.c. divisão/demarcação da
mesma área reintegranda
litigantes que são irmãs
autora da reintegratória que não comprovou suas
alegações (art. 373, no I, do CPC/15) - pertinência da
prova testemunhal produzida em audiência de instrução e
julgamento, hábil a demonstrar a verdade dos fatos em
que se fundam as demandas (CPC/15, art. 369) - ação de
reintegração
improcedente

ação
declaratória
procedente em parte - confirmação da solução singular -
aplicação do art. 252 do RITJSP - recurso improvido.
1. Cuida-se de ação de reintegração de
posse movida por SIULSAN KATY BUENO SUZUKI em face de
MARCO ANTÔNIO FAKRI e ANDREA PAULA BUENO SUZUKI,
sustentando a autora ser proprietária do lote de
terreno no 18, da Quadra “E”, do Loteamento Vale dos
Lagos, situado na cidade de Tatuí/SP, com área total de
2.500,47 m2, onde erigidas duas casas (denominadas Casa
A e Casa B), com uma divisão entre elas. Segue aduzindo
quem, em meados de fevereiro de 2018, permitiu que os
réus passassem a residir na “Casa B” gratuitamente,
porque a corré ANDREA é sua irmã e estava passando por
dificuldades financeiras, obrigando-se apenas a pagar
as despesas decorrentes de sua moradia (água, luz,
etc.).
2.
Porém,
muitos
desentendimentos
vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrendo entre as partes, visto que os requeridos não
respeitam a divisão existente entre os imóveis e são
agressivos, inclusive já ameaçaram o seu esposo. Assim,
aduzindo
que
os
réus
descumpriram
notificação
extrajudicial para desocupar o imóvel em questão (fls.
14), estando pois caracterizado o esbulho, pediu
liminar
reintegratória;
gratuidade
judiciária;
procedência da ação para que seja reintegrada na posse
imobiliária; e condenação dos requeridos ao pagamento
dos alugueres (art. 582 do CC) pelo período em que
permanecerem no imóvel após o prazo da notificação, bem
como dos ônus sucumbenciais.
3. O “decisum” de fls. 17/18 deferiu à
postulante gratuidade judiciária e ordenou a realização
de audiência de justificação prévia, que se realizou na
data de 13.03.2019, tendo o Juízo singular ordenado a
reunião deste feito reintegratório aos autos da ação
declaratória
c.c.
divisão/demarcação
(processo
no
1001173-52.2019.8.26.0624), movida pelos aqui réus em
face
da
autora,
para
processamento
e
julgamento
conjunto, evitando-se decisões conflitantes. Nessa
mesma oportunidade, indeferiu a pleiteada liminar
reintegratória (fls. 29/30).
4. Os réus ofertaram contestação a fls.
32,juntando
documentos
e
preliminarmente
arguindo
inépcia da inicial por ausência de indicação de provas.
No mérito, sustentaram que a autora SIULSAN e a corré
ANDREA são irmãs e que seu pai tinha um sonho de
comprar uma chácara para elas; o imóvel foi financiado
em nome da requerente porque somente ela preenchia os
requisitos exigidos pela Caixa Econômica Federal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtenção de financiamento, ficando acordado entre os
pais e as irmãs que o imóvel ficaria metade para cada
uma delas; na parte pertencente à ANDREA há uma casa
construída por ela e seu companheiro (Casa B);
ajuizaram contra SIULSAN a apensada ação declaratória
c.c. divisão/demarcação, objetivando ver declaradas a
copropriedade sobre o imóvel objeto da Matrícula n.
20.393 (área total), do CRI de Tatuí/SP, e a respectiva
divisão, restando atribuída a eles a área que abrange a
citada “Casa B”.
5.
Instadas
as
partes
sobre
provas
adicionais, os réus pleitearam provas documental,
testemunhal e pericial, essa última para que um perito
engenheiro faça o levantamento topográfico do imóvel
(fls. 104), ao passo que a autora quedou-se silente
consoante certificação de fls. 107.
6. O decisório de fls. 108/109 saneou
conjuntamente os feitos reintegratório e declaratório,
designando audiência de instrução e julgamento.
7. Em sede dessa audiência de instrução e
julgamento (fls. 113/117), após ouvir as testemunhas
arroladas, decidiu o Magistrado de primeiro grau:
i) julgar improcedente a demanda reintegratória movida por SIULSAN, carreando-lhe sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, acrescidos de correção monetária do ajuizamento
da demanda, mais juros de mora de 1% ao mês após o
trânsito
em
julgado,
observada
sua
condição
de
beneficiária de gratuidade judiciária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ii) julgar parcialmente procedente a ação
declaratória apensada (processo n. 1001173-52.2019),
para os efeitos de, preservada a propriedade do imóvel
objeto da Matrícula n. 20.393, do CRI de Tatuí/SP, em
nome da sua titular, condenar a ré SIULSAN ao pagamento
de indenização em favor dos autores ANDREA e MARCO
ANTÔNIO, correspondente ao valor da edificação da
denominada “Casa B”, representada no croqui de fls. 47
desse segundo feito em apenso, com área de 152,42
metros quadrados, a ser definida em sede de liquidação
de sentença, mediante perícia, ressaltado que o casal
terá o direito de retenção até que seja depositado nos
autos o valor então fixado;
iii) carrear sucumbência parcial à ré
SIULSAN na ação declaratória, razão pela qual deverá
pagar ao advogado dos autores ANDREA e MARCO ANTÔNIO
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
indenizatório que será obtido em sede de liquidação de
sentença, observada sua condição de beneficiária de
justiça gratuita;
iv) carrear sucumbência aos autores da ação
declaratória (ANDREA e MARCO ANTÔNIO), por essa razão
arcarão com a integralidade das custas e despesas
processuais
nesse
feito,
bem
como
honorários
advocatícios em favor da patrona da ré SIULSAN, fixados
por equidade em R$10.000,00, acrescidos de correção
monetária do sentenciamento, mais juros de mora de 1%
ao mês após o trânsito em julgado.
8. Recorreu SIULSAN a este E. Tribunal
(fls. 123/126), buscando modificação do julgado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que seja reintegrada na posse do imóvel em questão
(área integral) e liberada do pagamento dos ônus
sucumbenciais, argumentando que os autos esclarecem que
os preparos para a construção foram iniciados com o
intuito de ajudar a Associação Protetora dos Animais
(Pró-Animal); contestou a origem dos investimentos
alegada pelos réus ANDREA e MARCO ANTÔNIO, no que diz
respeito à suposta venda do imóvel de propriedade do
Sr. MARCO ANTÔNIO FAKRI; sua genitora enviou uma carta
ao Juízo de primeiro grau, que se encontra anexada nos
autos declaratórios, demonstrando que os investimentos
para a reforma da “Casa A” e a construção da “Casa B”
não vieram dos réus apelados ANDREA e MARCO ANTÔNIO.
9. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 131. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
10. O apelo não merece acolhimento, pois em
se tratando de demanda possessória deve prevalecer o
direito de quem detém a posse legítima sobre o bem. É
certo que cabia à recorrente comprovar sua posse, o
esbulho praticado pelos recorridos e a data do esbulho,
conforme disposto no art. 561 do CPC/15. Assim, sendo o
juízo o destinatário da prova à formação de sua livre
convicção,
na
falta
de
efetiva
demonstração
da
existência de fatos constitutivos do direito da autora,
decerto que ilegítima a pretensão nos termos formulados.
11. Daí porque merece prestígio a solução
singular pelas apropriadas e bem fundamentadas razões,
as quais ficam adotadas como motivação de decidir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do apelo, nos termos do art. 252 do
RITJSP, a saber:
“...
O
julgamento
conjunto
se
impõe,
conforme decisão que reuniu os feitos,
observado que os pedidos são diretamente
relacionados e o acolhimento de um importa
no prejuízo do outro.
As provas deferidas por ocasião do saneador
de
fls.
108/109
foram
produzidas
em
audiência, sendo impositiva, igualmente, a
imediata definição, frustrada que também
restou a iniciativa conciliatória. Não há
preliminares a serem enfrentadas.
No mérito, a pretensão de reintegração de
posse improcede, obstada que ficará pelo
reconhecimento
do
direito
de
retenção
correlato ao julgamento do pedido dos
autores no feito distribuído posteriormente
(apensada ação declaratória). Na particularidade dessa outra lide a
procedência é parcial.
Pois bem, o acompanhamento das emocionadas
e
relativamente
longas
declarações
prestadas pelas partes por ocasião da
audiência de justificação havida nos autos
do feito 1000983-89.2019. (fls. 29/30 do
presente), deixa evidente que as irmãs
bilaterais
trazem
para
o
judiciário
ressentimentos próprios de suas relações
pessoais e familiares e, embora não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado e muito menos exigido ou permitido ao
judiciário ingressar nessa seara, adianto,
ela repercute no julgamento da lide.
Mas, considerado esse fator, primeiramente
estabeleço que não foi possível, porque
nenhuma prova o permitiu, discernir as
razões pelas quais SIULSAN permitiu que a
irmã ANDREA PAULA E MARCO ANTÔNIO se
estabelecessem no tal terreno no qual
erigida a 'Casa B', integrante de área
maior,
representada
pela
Matrícula
n.
20.393 do CRI de Tatuí/SP (fls. 09/13 do
feito principal), devidamente registrada em
nome dela, SIULSAN. Veja se que MARCO
ANTÔNIO e ANDREA alegaram que a compra
dessa área total se dera com recursos
pertencentes
aos
genitores
das
partes
mulheres, bem como financiamento em nome de
SIULSAN, mas com a condição de divisão
entre essa última e o casal que também
integra a lide, todavia, nenhuma prova
dessa
circunstância
foi
produzida
nos
autos, de modo que o respeito ao princípio
da realidade registrária é inarredável, ou
seja, a propriedade de toda a área pertence
à autora SIULSAN, tal qual registrada.
Prosseguindo, e sabe-se lá a real razão
disso, a proprietária permitiu que sua irmã
e
o
companheiro
MARCO
ANTÔNIO
se
estabelecessem na
exata metade daquela
área, ou seja, numa porção de 1.250,23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
metros quadrados, que acabou dividida por
muro da metade remanescente, que reservou
para si. Foi nessa metade que o casal
requerido da ação de reintegração construiu
a tal 'casa B', segundo representado a fls.
47
do
feito
derivado
(apensada
ação
declaratória), com área de 152,42 metros
quadrados,
na
qual
residem,
fato
incontroverso.
É certo que, contestando o feito derivado,
SIULSAN alegou que o investimento para
reforma da 'Casa A' adveio de um empréstimo
realizado em nome de sua genitora, no valor
de
R$94.000,00
(noventa
e
quatro
mil
reais), porém, silenciou quanto a origem
dos investimentos para construção da 'Casa
B', situada na área ocupada pelos réus da
ação
principal
(reintegratória)
e cuja
reintegração pretende, acrescido que por
ocasião da sua oitiva na audiência de
justificação, disse sequer saber de onde
provieram tais recursos.
Alie-se a isso o fato de que a prova
produzida nesta audiência indica que MARCO
ANTÔNIO administrou e custeou tal construção, conforme relataram o profissional que fez a terraplanagem inaugural, SALVADOR, e o empreiteiro
RICARDO, que ali trabalhou há cerca de
quatro anos, por três a quatro meses,
recebendo
dele
valores
aproximados
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$20.000,00
(vinte
mil
reais),
em
contrapartida à fundação, levantamento e
finalização da obra, ampliada ao longo dos
anos.
Assim, embora os recibos juntados na ação
ajuizada por MARCO ANTÔNIO e ANDREA sejam
precários, no contexto desses autos, uma
ação entre familiares, na qual, conforme
estabelecido nesta sentença, o casal de
réus na reintegração recebeu autorização da
respectiva autora para construir e residir
numa porção do imóvel, não era de se exigir
muito mais, lembrando que, naquela época,
amistosas que eram as relações, todos
tocavam conjuntamente uma ONG de proteção
aos animais na qual o guarda municipal LUIS
ANTÔNIO
costumava
leva-los
quando
necessário, tal qual relatou sob o crivo do
contraditório.
Aquele que constrói de boa-fé em solo
alheio, e essa é a situação verificada
nestes autos, tem o direito ao recebimento
de
indenização,
caso
a
construção
ou
plantação não exceda o valor do terreno,
uma vez que, nesse último caso, adquirirá a
propriedade do solo, a teor do disposto do
art. 1255, parágrafo único, do Código
Civil, sendo esse o direito que socorre aos
autores da ação posterior (cuja a postulação encontra-se implicitamente incluída no pleito principal), a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definido em sede de liquidação de sentença,
garantido o direito de retenção até então,
daí a improcedência da ação de reintegração
de posse.
Não é preciso dizer que para os efeitos da
eventual aquisição da propriedade, do todo,
pertencente que é a SIULSAN, o valor da
construção erigida apenas pelo casal teria
de superar o valor dos mais dois mil e
quinhentos
metros,
também
incluída
a
construção denominada 'Casa A' e, sendo
esta última do mesmo tamanho, obviamente
afastada tal possibilidade, que fica de
antemão rechaçada por se tratar de fato
notório, assim evitados incidentes inúteis.
Apenas a título pedagógico, diante da
dimensão do imbróglio, aqui atento à inusitada correspondência endereçada ao
juízo a fls. 78/81 do feito apensado,
supostamente de autoria da mãe das mulheres
partes, observo que o fato de o imóvel
eventualmente
ter
sido
comprado
com
recursos pertencentes aos pais delas ou de
ANDREA ter se utilizado, indevidamente, da
conta da genitora para levantar empréstimo,
seja para construir, seja com qualquer
outra finalidade, não comporta apreciação e
muito menos definição nesses processos aqui
versados, devendo os interessados, se o
caso,
utilizarem-se
das vias próprias,
respeitados
os
limites
objetivos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivos
da sentença aqui proferida,
anotado que a não inclusão do cônjuge de
SIULSAN, qualificada como casada, no pleito
de natureza reais, fica superada pela sua
improcedência, com a autorização do art.
488, do CPC. É o quanto basta. Ante o
exposto, sem maiores digressões, nos termos
da fundamentação retro, julgo improcedente
a ação de reintegração de posse ajuizada
por SIULSAN KATY BUENO SUZUKI em face de
MARCO ANTÔNIO FAKRI e ANDREA PAULA BUENO
SUZUKI, sob número 1000983-89.2019, bem
como
parcialmente
procedente
a
ação
ajuizada pelos segundos em face daquela,
sob número 1001173-52.2019, para os efeitos
de, preservada a propriedade do imóvel
objeto da Matrícula n. 20.393 do CRI local
em nome da sua titular, condená-la ao
pagamento de indenização em favor dos
autores correspondente ao valor da edificação denominada 'Casa B',
representada no croqui de fls. 47 desse
segundo feito, em apenso, com área de
152,42 metros quadrados, a ser definida em
sede de liquidação de sentença, mediante
perícia, ressaltado que o casal terá o
direito de retenção até que seja depositado
nos autos o valor então fixado.
Sucumbente na ação principal, arcará a
autora com a integralidade das custas e
despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados esses em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação, contados DEPRE/TJ do ajuizamento e
juros de 1% ao mês após o trânsito em
julgado,
suspensos,
todavia, diante da
gratuidade deferida às fls. 17, a partir da
modalidade de representação (fls. 6/7)...
Na ação em apenso, a sucumbência da ré é
parcial, razão pela qual deverá pagar ao
advogado
dos
autores
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
indenizatório que será obtido em sede de
liquidação de sentença, respeitada a mesma
suspensividade, desde que mantida após a
nova análise que será feita pelo Juízo. Os
autores
da
ação
apensada
também
são
sucumbentes e, por essa razão arcarão com a
integralidade das custas e despesas processuais nesse feito, bem como
honorários advocatícios em favor da patrona
da ré, fixados esses, por equidade, em R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
contados
DEPRE/TJ a partir desta sentença e juros de
1% ao mês após o trânsito em julgado.
Quanto a eles, noto que a decisão de fls.
108/109 do feito principal lhes deferiu os
benefícios da justiça gratuita...
Traslade-se cópia deste termo para o processo apenso número
1001173-52.2019.8.26.0624
(declaratório),
doravante prosseguindo apenas nestes autos
(reintegratórios)...” (fls. 113/117).
12. Em acréscimo, registra-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obteve mesmo êxito a autora na comprovação dos fatos
que
alegou,
olvidando-se
que
prevalece
em
nosso
ordenamento jurídico a premissa básica de que o “onus
probandi incumbit ei qui agit”, em decorrência do texto
legal (CPC/15, art. 373, no I). Na verdade, suas
alegações, desprovidas de qualquer subsídio probatório,
resumiram-se em meras assertivas, de maneira que a
prova oral foi bastante relevante ao deslinde da
controvérsia posta em juízo, configurando-se em meio
legal e legítimo, hábil a demonstrar a verdade dos
fatos em que se funda a demanda (CPC/15, art. 369). E o
juízo tem ampla liberdade para determinar o valor do
testemunho.
13. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado na solução combatida, a qual permanece
incólume, inclusive por suas apropriadas razões e no
que pertine aos ônus sucumbenciais carreados à autora
apelante, ficando majorados os honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor dado à causa (art. 85, § 11,
do CPC/15).
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js